Tribunal: TJDFT
Processo: 0705326-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO DO M. P. REALIZAÇÃO DE EXAME CRIMINOLÓGICO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL. PROGRESSÃO DE REGIME. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PREVISTOS EM LEI. POSSIBILIDADE. SISTEMA PROGRESSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

1. Crime contra a dignidade sexual. A realização de exame criminológico deve ser fundamentada em elementos concretos, eis que todas medidas que interferem na intimidade das pessoas são excepcionais. No caso em exame, o Juízo da Execução, não viu com útil; e nem motivos que o impedisse de prolatar uma decisão de progressão de regime, que é sempre provisória.

2. Agravo a que se nega provimento.